Tribunal: TJSP
Processo: 2159110-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação, mas devido quando parcialmente acolhida, como no caso dos autos – Aplicação do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS – Decisão parcialmente reformada – Impugnação parcialmente acolhida – Sucumbência dos credores pelo comprovado e incontroverso excesso de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação, mas devido quando parcialmente acolhida, como no caso dos autos – Aplicação do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS – Decisão parcialmente reformada – Impugnação parcialmente acolhida – Sucumbência dos credores pelo comprovado e incontroverso excesso de execução.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159110-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PASFIR
SPE LTDA., são agravados FÁBIO RUBENS SOARES e MARIANA ARAUJO
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000
Agravante: Pasfir Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Agravados: Fabio Rubens Soares Filho e Mariana Araújo Leite Soares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34457)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
rejeitada
Descabimento de condenação em
honorários sucumbenciais pela rejeição da
impugnação, mas devido quando parcialmente
acolhida, como no caso dos autos Aplicação
do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS

Decisão parcialmente reformada
Impugnação
parcialmente
acolhida

Sucumbência
dos
credores pelo comprovado e incontroverso
excesso de execução.

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/43) interposto por PASFIR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra r. decisão de fls. 30/31, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do
Foro Regional do Butantã da Comarca da Capital, Dra. Monica Lima Pereira,
que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de
valores movida por FABIO RUBENS SOARES FILHO e MARIANA ARAÚJO
LEITE SOARES, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação apresentada pelo agravante, condeno-a o impugnante, ora
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Sustenta a agravante que a impugnação comporta
acolhimento, pois os próprios agravados reconheceram erro no cálculo de R$
1.000,00 referente ao mês de abril de 2015. Discorre sobre a necessidade de
desconto do valor referente à comissão de corretagem, nos termos fixados na
r. sentença executada. Diz ainda que houve recálculo dos juros incidentes
sobre o débito. Por fim, questiona a fixação de honorários advocatícios apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em favor do patrono dos agravados em razão da rejeição da sua impugnação.
Postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que julgou
parcialmente procedente a ação movida pelos agravados para declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a agravante na
devolução “dos valores previstos no contrato até o limite de 10%, excluindo-se
os valores referentes à comissão de corretagem, devidamente acrescida de
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito
em julgado, conforme a planilha de fls. 184/185”. (fls. 36/39 e 42).
Transitada em julgado a r. sentença, os agravados
deram início à fase de cumprimento de sentença, com base no cálculo
efetuado às fls. 02/03 daqueles autos, apontando o valor de R$ 78.703,07, já
englobando as verbas de sucumbência na fase de conhecimento.
A agravado apresentou impugnação alegando
excesso de execução às fls. 13, questionando o desconto da comissão de
corretagem e inconsistência de R$ 1.000,00 referente ao valor do mês de abril
de 2015. Trouxe ainda a planilha de fls. 14/15, apontando como correto o valor
de R$ 70.217,12.
A partir daí se instalou grande discussão nos autos
a respeito desses pontos suscitados pela agravante, sendo juntadas
sucessivas manifestações das partes, tendo o MM. Juízo determinado à
Contadoria Judicial que procedesse à conferência dos cálculos com base no
que era alegado por ambas as partes.
Ao
final,
a
magistrada
houve
por
bem
equivocadamente rejeitar a impugnação da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Explico.
Ao moverem a ação de rescisão de contrato, os
agravados apontavam o pagamento de R$ 67.488,89, referente a parcelas
mensais, anuais e única para a aquisição de imóvel junto à agravante,
concordando em receber 90% do valor total efetivamente pago, que somava
R$ 60.740,00.
Esse valor total que teria sido por eles pago foi
informado pela própria agravante às fls. 25 dos autos da ação original, sobre o
qual a agravante concordava em devolver apenas o valor de R$ 41.880,38,
efetuados os descontos previstos no contrato.
Os agravados chegaram a alterar o pedido para que
fosse também devolvido o valor de R$ 7.987,16 referente à comissão de
corretagem (fls. 33/34 dos autos originais),
Em sua contestação (fls. 106/112 dos autos
originais), a agravante esclareceu que o valor total pago correspondia a R$
68.015,25 e que a comissão de corretagem havia sido paga dividida entre as
partes, sendo que do valor total ela havia pago R$ 5.451,30 para a imobiliária
responsável pela venda (fls. 183), trazendo a planilha de fls. 184/185 para
ilustrar os valores efetivamente pagos pelos agravados.
Simples leitura dessa planilha revela que em
13.04.15 teriam sido pagos apenas R$ 70,24, em valor muito abaixo das
prestações regulares, superiores a R$ 1.000,00. Entretanto, há dois
lançamentos na sequência, de 11.05.15 e 12.05.15, nos valores de R$
1.043,29 e R$ 1.080,64 que passaram despercebidos pelas partes num
primeiro momento. Essa planilha também não fazia menção a qualquer
pagamento referente à comissão de corretagem discutida posteriormente.
Em réplica (fls. 192/195 e 196/197), os agravados
esclareceram que quanto à comissão de corretagem, de fato, houve equívoco
no pedido anterior, pois eles haviam pago o total de R$ 2.220,90 através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dois cheques (de R$ 1.170,90 e R$ 1.050,00), razão pela qual pleiteavam
também a restituição desse montante de R$ 2.220,90 pela rescisão do
contrato, acrescendo-se aos R$ 60.740,00 da petição inicial, totalizando
R$ 62.960,90.
A
ação
acabou
sendo
julgada
parcialmente
procedente às fls. 36/39 e integrada às fls. 42, conforme acima mencionado,
sendo a parcial procedência decorrente da rejeição do pedido relativo ao
valor pago pelos agravados a título de comissão de corretagem, ou seja,
os R$ 2.220,90.
Não havia outro pedido a ser rejeitado, tampouco
pedido formulado pela agravante contra os agravados a justificar entendimento
diverso deste.
Logo, cabia à agravante devolver 90% dos valores
pagos com base na planilha por ela mesma trazida às fls. 184/185, como
expressamente constou da r. sentença.
Quanto ao erro de cálculo referente ao mês de abril
de 2015, os agravados inseriram na petição inicial do cumprimento de
sentença R$ 1.000,00 a mais, como bem observado pela agravante em sua
impugnação, pois se por um lado a planilha de fls. 184/185 trazia entre os
meses de abril e maio os valores de R$ 74,00, R$ 1.043,29 e R$ 1.080,64
pagos, a dos agravados trazia os valores de R$ 1.074,00, R$ 1.043,29 e R$
1.080,64.
Logo, nesse ponto a impugnação comportava
acolhimento, como reconhecido pelos próprios agravados às fls. 23.
No entanto, sem razão a agravante quanto à
pretensão de descontar do valor a ser restituído aos agravados o montante
por ela pago a título de comissão de corretagem a terceiros, pois
totalmente desconectado do que foi pedido e julgado pelo MM. Juízo na fase
de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na planilha de fls. 14/15 trazida pela agravante há
desconto daqueles R$ 5.451,30 por ela pagos, como acima mencionado,
razão pela qual nesse ponto a impugnação deveria mesmo ser rejeitada.
Insisto: o que se rejeitou na r. sentença foi a
pretensão de ressarcimento dos R$ 2.220,00 pagos pelos agravados a esse
título, sequer discutidos os R$ 5.451,30 pagos pela agravante.
Desse modo, evidentemente essa questão é
estranha aos autos e descabe qualquer outra discussão a esse respeito.
Assim, na verdade, a impugnação ao cumprimento
de sentença deve ser parcialmente acolhida, pois o montante originalmente
apresentado pelos agravados contemplava excesso de R$ 1.000,00 referente
ao mês de abril de 2015, como acima esclarecido, rejeitada a questão da
comissão de corretagem.
Consequentemente, o cálculo do contador de fls.
64/65 do incidente se encontra correto, já feitas as retificações determinadas e
compensado o pagamento já efetuado e levantado, apontando saldo
remanescente a ser pago pela agravante.
Pois bem.
Sobre
o
cabimento, ou não, de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença há pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial submetido ao
rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, acórdão
de relatoria do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01.08.2011,
cuja ementa transcrevo:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para os efeitos
do artigo 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude
o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(REsp. no 940.274/MS.). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial
provido.” (REsp 1.134.186/RS).

Nesses
termos,
ao
rejeitar
a
impugnação
apresentada pela agravante era descabida, de fato, a sua condenação ao
pagamento de verba sucumbencial.
No entanto, considerando que o provimento parcial
do presente recurso resulta no acolhimento parcial da impugnação
apresentada pela agravante, executada, é devida a ela a fixação de verba
sucumbencial a ser paga pelos agravados, comprovado o excesso de
execução, que ora arbitro em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, §§ 1o, 2o e
8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
reformando a r. decisão agravada em parte. Assim, a impugnação ao
cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida, pois o montante
originalmente apresentado pelos agravados contemplava, de fato, excesso de
R$ 1.000,00 referente ao mês de abril de 2015, como acima esclarecido,
mantida a rejeição da questão da comissão de corretagem. No entanto,
considerando que o provimento parcial do presente recurso resulta no
acolhimento parcial da impugnação apresentada pela agravante, executada, é
devida a ela a fixação de verba sucumbencial a ser paga pelos agravados,
uma vez comprovado o excesso de execução, que ora arbitro em R$ 1.000,00,
com base no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil e nos
termos do REsp 1.134.186/RS.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159110-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Relator